Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MARGEM LEGAL NÃO OBSERVADA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA EM CONTA BANCÁRIA. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1085. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU REJEITADOS.
1. Em ação de limitação de parcelas de empréstimos consignados, tanto o pedido de que os réus se abstenham de promover qualquer tipo de cobrança na conta bancária do autor em relação às parcelas discutidas nos autos quanto o pedido de que se abstenham de promover a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito são consequência lógica da determinação de limitação das parcelas.
2. Não havendo condenação ou proveito econômico mensurável, o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa.
3. A tese firmada no Tema Repetitivo 1085 diz respeito à legalidade dos descontos de parcelas de empréstimo bancários em conta corrente e conta-salário.
4. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu rejeitado.